Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702062-92.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: RUBENS CORREIA CRAVEIRO VILAR, CASA MARIA MOVEIS LTDA, MARIA DAS NEVES DA SILVA VILAR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valor Fomento Mercantil Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Polícia Federal e consulta via sistema SINARM na demanda executória n.o 0709149-14.2017.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Polícia Federal e consulta via sistema SINARM. Eis o teor da decisão ora revista: O Exequente requer a expedição de ofício à Polícia Federal ou pesquisa no SINARM para apresentar registros de propriedade de arma de fogo do executado RUBENS CORREIA CRAVEIRO (ID 244435984). A execução deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A consulta pretendida envolve dados sensíveis, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), e não se mostra adequada para a satisfação do crédito. A arma de fogo, mesmo que existente, é bem cuja alienação depende de requisitos legais específicos (Lei no 10.826/2003), tornando a constrição complexa e pouco eficaz. A medida solicitada implica quebra de sigilo e acesso a informações pessoais sem demonstração de necessidade concreta ou esgotamento de meios menos invasivos, de modo que não compete ao Poder Judiciário realizar buscas genéricas, indiscriminadas e desprovidas de fundamentação clara acerca dos bens do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA AOS SISTEMAS SREI E ONR. CABIMENTO. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINARM. INOCORRÊNCIA DE INDÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. 1. A pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 89/2019, não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, em princípio, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório respectivo, necessário o devido recolhimento dos emolumentos. 2. A pesquisa direta e gratuita ao sistema ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Sendo o caso de beneficiário da gratuidade de justiça, as pesquisas devem ser realizadas pela via processual. 3. Sobre a pesquisa ao sistema SINARM (Sistema Nacional de Armas), não é função do Poder Judiciário realizar buscas exploratórias indiscriminadas e sem fundamentos claros sobre os bens do devedor, como pretende a parte agravante, sem indícios relevantes que indiquem que a parte executada possui arma de fogo de valor. 4. Deve ser determinada a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.[ (Acórdão 2021828, 0752926-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) (g.n.) Assim, não se justifica a expedição do ofício, pois não há proporcionalidade entre a medida e o objetivo da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal para informar se o Executado possui arma de fogo registrada em seu nome. Manifeste-se o exequente acerca da certidão de ID 245229510. Tendo em vista que foram exauridos todos os meios de localização de patrimônio a ser excutido, ao CJU para que certifique o eventual transcurso de prazo da suspensão (ID 205950914). Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito (inclusive a penhora de créditos ora deferida), não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Todavia, penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria indeferido, sem fundamento idôneo, o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal ou consulta ao SINARM, embora existissem indícios concretos de que o executado — policial militar — poderia possuir arma de fogo registrada, o que afastaria a alegação de busca genérica; (b) o indeferimento da diligência teria violado os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, após inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens ao longo de quase uma década, a medida requerida se mostraria adequada, proporcional e necessária; (c) a decisão recorrida apresentaria contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que afirmaria terem sido exauridos todos os meios de localização patrimonial, exigiria o esgotamento de diligências menos invasivas para justificar o acesso aos dados, premissas que não poderiam coexistir validamente; (d) a negativa judicial se sustentaria em precedente inaplicável ao caso concreto, sem o devido distinguishing, pois no julgado citado não haveria indícios da existência de arma, ao passo que, neste feito, o executado, por ser policial militar, integraria categoria que, ordinariamente, detém registro de armamento; (e) não haveria violação à LGPD, porque o tratamento de dados pessoais por ordem judicial, para fins de satisfação de crédito, seria expressamente autorizado pelos arts. 7o, VI, e 11, II, “d”, da Lei 13.709/2018, inexistindo quebra de sigilo ilícita; (f) a arma de fogo não integraria o rol de impenhoráveis do art. 833 do CPC e seria bem economicamente apreciável e capaz de suportar constrição, sendo irrelevante a existência de requisitos legais específicos para sua alienação”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo (ativo), e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a expedição de ofício à Polícia Federal e/ou a realização de consulta ao SINARM, para apuração da existência de arma(s) de fogo registrada(s) em nome do executado” e, subsidiariamente, “que seja reconhecida a nulidade do decisum agravado, por violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I, do CPC, diante da ausência de enfrentamento de teses relevantes, aplicação indevida de precedente sem distinguishing e contradição interna, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo pronunciamento devidamente fundamentado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastrado em “acordo de novação de dívida”. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). É certo que o Sinarm (Sistema Nacional de Armas), gerido pela Polícia Federal (PF), é o sistema oficial brasileiro para cadastro, controle e registro de armas de fogo de uso permitido e restrito, a garantir rastreabilidade desde a fabricação. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, consignadas pela parte credora (ora agravante), constata-se que o executado é policial militar, circunstância que demonstraria a probabilidade de êxito na localização de armas de fogo de sua propriedade para futura penhora e, eventualmente, leilão, desde que observadas as normas de regência, pois, embora possuam restrições de comercialização, as armas de fogo não se enquadram nas situações excepcionais de impenhorabilidade descritas no art. 833 do Código de Processo Civil. Nesse quadro fático e jurídico, considerando que todas a tentativas de localização de bens do devedor teriam sido infrutíferas, tem-se por impositivo, excepcionalmente, o deferimento da medida de urgência, porquanto não subsistiria o específico fundamento da decisão ora revista ao indeferimento da expedição de ofício para a Polícia Federal, uma vez que a efetividade da execução e a análise da penhorabilidade (ou não) de suposta arma de fogo, caso localizada, deverá ser realizada à luz das circunstâncias do caso concreto, no momento processual próprio. Importante assinalar que a referida consulta, aparentemente, poderia ser realizada por intermédio do sistema Infoseg, o qual tem acesso aos dados do Sinarm. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INFOSEG. POSSIBILIDADE. PENHORA. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização do devedor e seus bens, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização do INFOSEG na pesquisa de bens penhoráveis. 2. Constatado que o sistema INFOSEG não apenas realiza o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, mas também de alguns de seus bens, é possível a realização de consulta para a localização de bens passíveis de constrição judicial. 3. Não há óbice jurídico à penhora de arma de fogo de uso permitido, se este for o único bem encontrado em nome do devedor e se o comprador possui os requisitos necessários para sua aquisição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1155557, 0719610-14.2018.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2019, publicado no DJe: 01/03/2019.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) à decisão ora revista. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator